Tribunal: TJDFT
Processo: 0015499-14.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015499-14.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Na decisão de ID 67718166, a execução foi extinta em relação a ROSA MAGALHÃES DE PAIVA. Entretanto, os créditos da referida servidora ainda não foram pagos, mas sim os de ROSA MADALENA DA ROCHA, conforme documentos de ID 14740809 - Pág. 8-9. Diante disso, retifico a decisão de ID 67718166 e julgo extinta a execução em relação à substituída ROSA MADALENA DA ROCHA, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. II - No ID: 67718166, este Relator determinou a remessa dos autos à Contadoria para a atualização dos valores devidos aos substituídos ROBERTA DIAS DE SOUSA, ROBERTA VIANA DA SILVA, RODSON RAYNAL DOS SANTOS, ROGERIO MARQUES MURTA, RONILDO MACEDO DOS SANTOS, ROSA APARECIDA FERREIRA, ROSA MAGALHÃES DE PAIVA, ROSA MARIA AMORIM MACHADO e ROSANA MARIA MACEDO SILVA. Planilhas acostadas nos IDs: 71423245, 71423244, 71423243, 71423242, 71423241, 71423240, 71423239, 71423236, 71423235, 71423234 e 71423233. Intimados acerca das planilhas, o Sindireta não concordou com os cálculos. Alegou (ID 71796927): “a) Erro nas cotas-partes nos meses de 11/2000 a 04/2002 nos cálculos da substituída ROBERTA DIAS DE SOUSA, que apresentou valores divergentes das planilhas de ID 14740750 (pgs. 133-135), homologadas no ID 14740750 (pgs. 177-178); b) Erro nas cotas-partes nos meses de 04/1999 a 01/2002 nos cálculos da substituída ROSA APARECIDA FERREIRA que apresentou valores divergentes das planilhas de ID 14740750 (pgs. 148-150), homologadas no ID 14740750 (pgs. 177-178); c) Erro material nos cálculos da servidora ROSA MAGALHÃES DE PAIVA que apresenta divergência de valores no demonstrativo de ID 71423233 (R$ 62.142,86) e planilhas de ID 71423236 (R$ 50.433,23); d) Erro material nos cálculos da servidora ROSANA MARIA MACEDO SILVA que apresenta divergência de valores no demonstrativo de ID 71423233 (R$ 63.982,46) e planilhas de ID 71423234 (R$ 63.982,46)” O Distrito Federal quedou-se inerte (ID 73535382). Pois bem. As planilhas merecem reparos. No que tange a ROBERTA DIAS DE SOUSA, no cotejo entre os valores nominais mensais das parcelas de 11/2000 a 04/2002, presentes na planilha anterior de ID: 14740750 - Pág. 134-135 e os valores das planilhas atualizadas, elaboradas pela Contadoria Judicial (ID: 71423242), constata-se divergência, merecendo, portanto, reparo os cálculos da Contadoria Judicial nesse ponto. Depreende-se que dos meses de 11/2000 a 01/2001 o valor devido é de R$ 94,05 e de 09/2001 a 04/2002 é de R$ 89,10. Em relação a ROSA APARECIDA FERREIRA, no cotejo entre os valores nominais mensais das parcelas de 04/1999 a 01/2002, presentes na planilha anterior de ID: 14740750 - Pág. 149 - 150 e os valores das planilhas atualizadas (ID: 71423239), constata-se divergência em todo o período, merecendo, portanto, reparo os cálculos da Contadoria Judicial nesse ponto. Em relação a ROSA MAGALHÃES DE PAIVA, conforme apontado pelo exequente, há erro material no quadro consolidado constante do ID 71423233, no que se refere ao crédito total da servidora (R$ 62.142,86), considerando o valor apurado no ID 71423236, correspondente a R$ 50.433,23. Em relação a ROSANA MARIA MACEDO SILVA, também há erro material no quadro consolidado constante do ID 71423233 (R$ 63.982,46), considerando o valor apurado na planilha de ID 71423234 (R$ 64.499,38). Diante disso, retornem os autos à d. Contadoria Judicial para retificação dos valores referentes às substituídas ROBERTA DIAS DE SOUSA, ROSA APARECIDA FERREIRA, ROSA MAGALHÃES DE PAIVA e ROSANA MARIA MACEDO SILVA, conforme apontado pelo exequente. Após, às partes para manifestação. Brasília, 11 de julho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR